Tribunal: TJSP
Processo: 1005412-07.2017.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:
ILEGITIMIDADE PASSIVA – Verificação da pertinência subjetiva para figurar no polo passivo da demanda – Preliminar de ilegitimidade afastada.

CERCEAMENTO DE DEFESA – Processo bem instruído, desnecessária a dilação probatória, inclusive pericial, para deslinde da controvérsia – Processo bem instruído, com elementos que possibilitam a formação do juízo de convencimento – Preliminar

Ementa:
ILEGITIMIDADE PASSIVA – Verificação da pertinência subjetiva para figurar no polo passivo da demanda – Preliminar de ilegitimidade afastada.

CERCEAMENTO DE DEFESA – Processo bem instruído, desnecessária a dilação probatória, inclusive pericial, para deslinde da controvérsia – Processo bem instruído, com elementos que possibilitam a formação do juízo de convencimento – Preliminar rejeitada.

RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – Pedido de reparação material e moral – Inundação do de imóvel residencial pelo refluxo da rede de esgoto e águas da via pública – Administração que admitiu a existência de problemas de drenagem pluvial – Prejuízos comprovados – Fatos que avançaram para além da fronteira do mero aborrecimento para a órbita da reparação extrapatrimonial – Incidência do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal – Dano moral caracterizado – Ação julgada parcialmente procedente – Apelações não providas.

LEI FEDERAL No 11.960/2009: TEMAs 810/stf E 905/stj – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – JUROS MORATÓRIOS – Eficácia resolvida pelo Supremo Tribunal Federal nas ADINs nos 4.357 e 4.425, e pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia no 1.270.439/DF – Inconstitucionalidade da expressão "índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança", inscrita no artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação alterada pelo artigo 5o da Lei no 11.960/2009 – Consequente vácuo para o estabelecimento de novo indexador mais consentâneo à vocação primordial da correção monetária, que é assegurar o poder de compra do capital em face da corrosão inflacionária, resolvido no julgamento do Recurso Extraordinário Representativo de Controvérsia no 870947/SE (j. 20/09/2017) – Adoção do Índice de Preços ao Consumidor Amplo - Especial (IPCA-E) – Sobre os juros moratórios, na relação jurídica não-tributária sua taxa seguirá o índice de remuneração da caderneta de poupança, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009. Incidência exclusiva da Taxa SELIC para fins de correção monetária e de juros moratórios a partir da vigência da Emenda Constitucional no 113/2021 (09/12/2021).